Tribunal: TJSP
Processo: 3005823-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. 1. ELABORAÇÃO PELO SETOR DE CONTADORIA. No caso, a remessa dos autos à Contadoria Judicial se mostra desnecessária, ante a singeleza dos cálculos. Questão que não extrapola mero cálculo aritmético. Inteligência do disposto no artigo 534 do Código de Processo Civil. 2. EXCESSO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. 1. ELABORAÇÃO PELO SETOR DE CONTADORIA. No caso, a remessa dos autos à Contadoria Judicial se mostra desnecessária, ante a singeleza dos cálculos. Questão que não extrapola mero cálculo aritmético. Inteligência do disposto no artigo 534 do Código de Processo Civil. 2. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Inocorrência. Hipótese em que os documentos acostados aos autos demonstram que a memória de cálculo apresentada pelos particulares contém expressa observância ao título judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000018791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005823-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, são agravados
MARIO APARECIDO LEON, ALAERCIO GONÇALVES DE SOUZA, CARLOS ALBERTO MATTOSINHO
MATHIAS, EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, LUIZ CARLOS VIEIRA DE MORAES, MARIA IZABEL CLARA
DE LIMA RIBEIRO, LUIZ OMAR DE PAULA, PEDRO DOMINGOS DE MORAES, MARCOS ANTONIO
MELAZZI, PEDRO CASALE, MARIA APARECIDA GARCIA CASTRO, MITON RANGEL COELHO, SINEZIO
APARECIDO CURTI, WALDEMAR FLORENTINO DA SILVA, RENATO LUIS PEREIRA DA SILVA, PEDRO
FERREIRA DO VAL, ROBERTO BERTOLAZO, SERGIO VENTURA CRESPO, TARCISO PERINASSO
MAURICIO e VALTER TEODOZINHO DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.509 - Agravo de Instrumento no 3005823-06.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - PAT
2/5
Voto no 18.509
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005823-06.2020.8.26.0000
Agravante: Departamento de Estradas de Rodagem - DER
Agravados: Mário Aparecido Leon e outros
Juíza prolatora: Tatiana Pereira Viana Santos
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. 1. ELABORAÇÃO PELO
SETOR DE CONTADORIA. No caso, a remessa dos autos à
Contadoria Judicial se mostra desnecessária, ante a singeleza dos
cálculos. Questão que não extrapola mero cálculo aritmético.
Inteligência do disposto no artigo 534 do Código de Processo Civil.
2. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Inocorrência. Hipótese em que os
documentos acostados aos autos demonstram que a memória de
cálculo apresentada pelos particulares contém expressa observância ao título judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação de Procedimento Comum em fase de Cumprimento de Sentença
no 0010549-92.2020.8.26.0576, interposto contra a r. decisão de fls. 308/310,
proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
José do Rio Preto, que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes às
fls. 38/106, que totalizam o valor de R$ 1.809.846,38 somado a 10% de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.509 - Agravo de Instrumento no 3005823-06.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - PAT
3/5
advocatícios (R$ 180.984,63), o que resulta no valor total de R$ 1.990.831,01, pois
entendeu que houve observância ao constante no V. Acórdão transitado em
julgado.
O Departamento de Estradas de Rodagem interpôs
recurso sustentando, em síntese, que os particulares não aplicaram os juros de
mora de acordo com a Lei n. 11.960/09, de modo que houve um excesso de
execução e que deve ser determinada a realização de perícia contábil.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 323/324).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 337/347).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia
consubstancia-se no excesso de execução, em razão da irregular aplicação da Lei
n. 11.960/09.
No caso, desnecessária a remessa dos autos à
contadoria judicial, pois resta clara a singeleza dos cálculos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.509 - Agravo de Instrumento no 3005823-06.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - PAT
4/5
A ação refere-se à conversão dos vencimentos em URV
de servidores públicos estaduais com aplicação de correção monetária desde a
data de cada inadimplemento e juros moratórios nos termos da Lei n. 11.960/09,
conforme V. Acórdão de fls. 14/22.
Neste passo, não se trata de questão que extrapola
mero cálculo aritmético, a ensejar a necessidade de especialista. Ao contrário,
iniciado o cumprimento de sentença, competia aos particulares apresentar o
demonstrativo discriminado do crédito referente às diferenças.
Dispõe o artigo 534 do Código de Processo Civil:
Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda
Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:
E os particulares regularmente apresentaram os
cálculos, cumprindo o disposto no Código de Processo Civil. Deste modo, o envio
dos autos a Contadoria Judicial para apuração do montante devido, se mostra
desnecessária.
Aliás, os cálculos apresentados pelos particulares
efetivamente cumpriram o determinado no título judicial, qual seja, correção
monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) (fls. 38/106).
Já as planilhas apresentadas pela executada não
impugnaram especificamente os cálculos apresentados pelos particulares e não
permitem aferir com precisão qual o índice e taxa de juros efetivamente utilizada.
Portanto, de rigor que a execução prossiga pelo valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.509 - Agravo de Instrumento no 3005823-06.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - PAT
5/5
efetivamente cobrado pelos exequentes e homologado pelo MM. Juiz a quo,
tendo em vista que regularmente observado o título judicial.
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparos,
devendo ser integralmente mantida, por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ AgRg nos EDcl no
REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.02.2013).
Na hipótese de interposição ou oposição de qualquer
recurso, incidental ou não, relacionado ao processo n° 0010549-92.2020.8.26.0576,
onde há prevenção desta relatoria, ficam as partes intimadas e cientificadas, a
partir da publicação desta decisão, que devem manifestar expressamente, na
petição de interposição ou razões recursais, se se opõem à forma de julgamento
virtual, nos termos da Resolução 549/11 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alertando que no silêncio o julgamento do recurso na forma virtual ou
física ficará a critério do relator.
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator